Tribunal: STF
Processo: AO 38
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-16
Data de publicação: 1991-10-16

Ementa:
- CONSTITUCIONAL.  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INTERESSE DE MAGISTRADOS. C.F., art. 102, I, "n".
         I. Causa em que a vantagem, que  esta  sendo  pleiteada  por
membros do Ministério Público, não e privativa da  magistratura,  mas
deferida, em tese, a generalidade dos servidores publicos  paulistas,
inclusive, em tese, aos magistrados. Só isto, entretanto,  não  basta
para caracterizar a hipótese inscrita  no  art.  102,  I,  "n",  vale
dizer, só  isto  não  e  bastante  e  suficiente  para  determinar  a
competência originaria do Supremo Tribunal Federal para o  julgamento
da causa.
         II. Competência, no caso, do Tribunal de Justiça  do  Estado
de São Paulo para o julgamento dos recursos interpostos  da  sentença
do Juízo de 1. grau.